Tribunal: TJES
Processo: 5007679-08.2022.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2024-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007679-08.2022.8.08.0030

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MUNICIPIO DE LINHARES

APELADO: MARTHA GOMES DA SILVA e outros

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE VERBAS SUCUMBENCIAIS. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA À PRETENSÃO AUTORAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A jurisprudência reconhece a impossibilidade de condenação do ente municipal ao pagamento das verbas sucumbência quando não apresenta resistência ao pedido de internação compulsória
. Precedentes:
Apelações Cíveis n. 5006993-50.2021.8.08.0030 e 5008237-77.2022.8.08.0030.

2. No caso concreto,
o Município de Linhares não recusou o atendimento em sede administrativa, posto que não provocado, bem como não ofertou resistência, deixando de contestar o mérito do pedido.

3. Recurso conhecido e provido.

Vitória, 16 de setembro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível n. 5007679-08.2022.8.08.0030

Apelante:

Município de Linhares

Apelada:

Martha Gomes da Silva

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta pelo Município de Linhares contra a sentença de id. 9400166, proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Linhares nos autos da ação ordinária ajuizada por Martha Gomes da Silva, na qual o Magistrado de origem julgou o pedido procedente para compelir o Poder Público a custear o tratamento de saúde, condenando o apelante ao pagamento de metade das custas e despesas processuais.

Nas razões recursais de id. 9400169, o apelante alega em síntese que (a) não apresentou nenhuma forma de resistência à pretensão autoral; (b) a condenação ao pagamento das verbas sucumbenciais deve ser afastada; e (c) o recurso merece provimento para reformar a sentença parcialmente.

Contrarrazões apresentadas nos ids. 9400171 e 9400172.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 29 de agosto de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A jurisprudência deste Tribunal preceitua que
“
A condenação à verba honorária também deve atenção ao princípio da causalidade, segundo o qual o responsável por arcar com as custas e despesas processuais é aquele que agiu de forma a tornar imprescindível o ajuizamento da demanda, ou, ainda, quem, se omitindo, deu causa à instauração do processo
”
(TJES, Apelação Cível n. 5004633-45.2021.8.08.0030, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 04.10.2023).

A ação versa sobre o custeio de internação compulsória, tendo o Magistrado de origem julgado o pedido procedente para condenar o Poder Público a fornecê-lo.

O Município de Linhares, entretanto, não recusou o atendimento em sede administrativa, posto que não provocado, bem como não ofertou resistência, deixando de contestar o mérito do pedido.

Em casos semelhantes, a jurisprudência reconhece a impossibilidade de condenação do ente municipal ao pagamento das verbas sucumbência, como se depreende dos seguintes arestos:

APELAÇÃO CÍVEL – INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS E DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MUNICÍPIO NÃO OFERECEU RESISTÊNCIA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A controvérsia recursal limita-se unicamente a discutir a condenação do Município de Linhares ao pagamento das verbas de sucumbência. 2. O Município, na origem, não ofereceu qualquer resistência à pretensão e reconheceu a procedência do pedido autoral, revelando-se a necessidade de afastar a condenação dos ônus sucumbenciais, com amparo no princípio da causalidade. Precedentes do TJES. 3. Recurso conhecido e provido. (TJES, Apelação Cível n. 5006993-50.2021.8.08.0030, Relator: Desembargador JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 04.06.2024)

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS VERBAS SUCUMBENCIAIS. PRETENSÃO RESISTIDA PELO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA PELO MUNICÍPIO DE LINHARES. RECURSO DO ESTADO DESPROVIDO. RECURSO DO MUNICÍPIO PROVIDO. 1. No que diz respeito aos honorários advocatícios devidos à Defensoria Pública Estadual, no dia 26/6/2023 o Tribunal Pleno do STF, à unanimidade, julgou o mérito do Tema 1002 da repercussão geral, fixando a tese de que “É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra”. 2. Inexiste motivo para afastar a condenação de pagar honorários advocatícios à Defensoria Pública imposta sobre o Estado do Espírito Santo, posto que apresentou resistência na contestação, arguindo a ausência de prévio requerimento administrativo e impugnando o valor da causa. 3. O Município de Linhares, por sua vez, não apresentou resistência, eis que expressamente deixou de contestar, motivo pelo qual a condenação ao pagamento das verbas sucumbenciais deve ser afastada. 4. Recurso do Estado do Espírito Santo desprovido. Recurso do Município de Linhares provido. (TJES, Apelação Cível n. 5008237-77.2022.8.08.0030, Relatora: Desembargadora JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 06.02.2024)

Necessária, portanto, a reforma parcial da sentença para afastar os ônus sucumbenciais impostos sobre o Município de Linhares.

Diante do exposto,
conheço
do recurso e
dou a ele provimento
para reformar a sentença parcialmente e afastar a condenação do Município de Linhares ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 16.09.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.